Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-47.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tribunal do júri. Tentativa de homicídio desclassificada para o crime de lesão corporal simples. Artigo 593, inciso iii, todas as alíneas, do código de processo penal. Súmula 713 do supremo tribunal federal. Ausência de animus necandi e de configuração de legítima defesa. Amparo nas provas dos autos. Afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime. Desabono das consequências mantido. Fração de aumento de pena na primeira fase. Afastamento da agravante de motivo fútil. Manutenção da agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima. Causa especial de diminuição de pena do art. 129, § 5o, do código penal não demonstrada. Suspensão condicional da pena cabível. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 129, caput, do CP, com fulcro no art. 492, § 2o, do CPP.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; e (iv) verificar se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas as alíneas.
4. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posteriores à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguidas as nulidades no momento oportuno, ausente violação ao art. 593, inciso III, alínea “a” do CPP.
5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, não incide a hipótese do art. 593, inciso III, alínea “b”, do CPP.
6. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre no caso em análise, em que a decisão dos jurados está devidamente amparada nas provas produzidas durante a instrução processual, o que afasta a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP.
7. A prática do crime em estabelecimento comercial e durante o dia, por si só, não conduz ao desabono das circunstâncias do crime, sobretudo quando não há prova de grande circulação de pessoas no local e tampouco de risco à incolumidade física de terceiros.
8. A mudança de endereço e a saída da vítima de seu emprego em virtude do temor a ela causado pelo agente configura consequência que extrapola as inerentes ao tipo penal.
9. É adequado o critério de exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável.
10. Não demonstrada suficientemente a motivação torpe, deve ser afastada a agravante.
11. Configurado o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, é cabível a incidência da agravante correspondente.
12. Inexistente prova de que o réu tenha cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4o, do CP.
13. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, deve ser concedida a suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo
14. Recursos conhecidos. Desprovido o da acusação e parcialmente provido o da defesa.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 129, caput e § 5o, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1906998, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1980831, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2057311, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025.